Tribunal: STF
Processo: AI 518661
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de
fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279
do Supremo Tribunal Federal.
         Agravo regimental a que se nega
provimento.